Tribunal: TJDFT
Processo: 0726037-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANILO CERQUEIRA RIBEIRO, CAROLINE DE ARAÚJO BOMFIM e JOSÉ TADEU FANIS JÚNIOR contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de prestação de contas movida em desfavor de SAUL VIEIRA PIMENTEL e HENRIQUE TAKAO DE OLIVEIRA ABREU, proferida nos seguintes termos (ID 97280294): (...) Prestigiando a razoabilidade e considerando que não se depreende do atraso, frise-se, de 7 dias na exibição, pelo corréu SAUL VIEIRA PIMENTEL, das contas a que ele se encontra adstrito em razão da decisão de id. 78735640, prejuízo para os autores, DEIXO DE ACOLHER a tese de intempestividade sobrelevada por esta parte. Lado outro, apura-se dos autos que os corréus não se insurgem contra o dever de prestar contas que lhes imputam os autores, circunscrevendo-se a controvérsia “sub judice” à higidez das contas apresentadas. Ante o escorço "supra" e a fim de apurar a existência de eventual crédito em favor das partes, DETERMINO a realização de perícia contábil, diligência para a qual nomeio a Perita Mara Alves de Lira Cavalcanti, cadastrada junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo de 15 dias para que apresentem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se a perita nomeada para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, os quais serão adiantados pelos autores, uma vez que impugnantes das contas prestadas. (...) Em suas razões (ID 28107374) os agravantes/autores alegam, em suma, a intempestividade das contas apresentadas pelos agravados/réus, motivo pelo qual deve ser observada a norma prevista no artigo 550, §5o e §6o do Código de Processo Civil. Apontam, ainda, que os honorários periciais decorrentes da elaboração de laudo técnico sobre as contas apresentadas na origem devem ser suportados por ambas as partes, uma vez que a realização da prova pericial foi determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Pugnam, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, “para declarar a intempestividade das contas prestadas, desconsiderando-as, declarar a preclusão do direito dos Agravados de impugnarem eventuais contas apresentadas pelos Agravantes (ante a intempestividade por eles perpetrada), bem como para que seja imputada aos Agravados a responsabilidade pelo adiantamento de metade dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no art. 95, caput, do Código de Processo Civil”. Preparo (ID 28107375). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o presente agravo de instrumento tem pedido já abordado no agravo de instrumento n.° 0725930-75.2021.8.07.0000 e ambos atacam a mesma decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.° 0717194-36.2019.8.07.0001, que determinou a realização de perícia contábil. Dessa forma, em razão da duplicidade de agravos interpostos acerca da mesma decisão do juízo a quo, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa. Assim, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado. Publique-se.